Tribunal: TJPA
Processo: 0803611-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803611-97.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MOACIR PUGAS BASTOS

AGRAVADO: DIAMANTINO & CIA LTDA, IVANILDO SILVA COSTA, LIGIA DE TAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO COM AVARIAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA DE URGÊNCIA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO AUTOMÓVEL SEMELHANTE. INDEFERIDOS PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO AGRAVADA. DEFERIDO NA TOTALIDADE PLEITEIADA O EFEITO ATIVO AO RECURSO.
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE ECONÔMICA DEMONSTRADA E INEXISTENCIA DE INOVAÇÃO À LIDE. LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - TEORIA DA APARÊNCIA – APLICADA. DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA DE USO CONTÍNUO DO VEÍCULO PELO AUTOR/AGRAVANTE AO LONGO DO TEMPO E MESMO APÓS O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – EVIDENCADO POR FATO NOVO DEDUZIDO NOS AUTOS DE ORIGEM (COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO) CUJO CONTRADITÓRIO FOI POSSIBIITADO AO AUTOR/AGRAVANTE– DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO DO BEM AO CONTRÁRIO DO ALEGADO - AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO– REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – TUTELA RECURSAL REVOGADA.

Recurso conhecido e provido em parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 29/01/2024 e término em 05
/02/2024,
presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803611-97.2019.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0818338-31.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MOACIR PUGAS BASTOS

Advogado: Dr. Fernando Flavio Lopes Silva, OAB/PA nº 5041.

AGRAVADA: DIAMANTINO & CIA LTDA (nome de fantasia DU Norte/Renault);

Advogada: Dra.
Luana Claudia da Costa de Figueiredo, OAB/PA 7947-A.

AGRAVADO: IVANILDO SILVA COSTA

Advogado: Dr. William Miranda Vasconcelos Yuri de Souza Dias, OAB/PA nº 26.133

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo interposto por
MOACIR PUGAS BASTOS
contra decisão interlocutória (ID 9368783, fls. 51-53 dos autos do primeiro grau) proferida pelo Juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém

que, nos da Ação Ordinária de Indenização por danos morais c/c tutela antecipada de urgência (Processo nº
0818338-31.2019.8.14.0301
) ajuizada em desfavor de
DIAMANTINO & CIA LTDA; IVANILDO SILVA COSTA
e
LIGIA DE TAL,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que os fatos noticiados necessitam ser apurados em instrução processual.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, necessitar da concessão do benefício da justiça gratuita, pois está passando por profunda crise financeira com ações judiciais em seu desfavor do condomínio por falta de pagamento, execuções fiscais, contas atrasadas de colégio dos filhos, Celpa, plano de saúde e outras despesas, tudo em virtude de estar sem desenvolver sua atividade profissional de representante comercial, já que depende de veículo para se locomover para interiores do Estado, onde exerce a maior parte de suas vendas.

Explica que, em antecipação de tutela, requereu a imposição de obrigação aos réus, a fim de disponibilizarem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação, um outro veículo de ano e modelo igual ao adquirido, locado ou não, em perfeito estado até a resolução da questão de mérito, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até R$31.000,00 (trinta e um mil reais).

Afirma que o automóvel adquirido dos agravados, pelo qual pagou a importância de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), se encontrava sem condições de uso com problemas mecânicos, sendo inviável para viagens de longa distância, inclusive, tendo sido objeto de leilão por produto com perda total em virtude de sinistro, conforme prova documental consubstanciada no laudo oficial do IML, fato esse alheio ao conhecimento e boa-fé do agravante no ato da compra.

Aduz que o veículo é instrumento fundamental de seu trabalho, vez que o utiliza para se locomover para outros municípios e atender seus clientes, o que faz há mais de 20 (vinte) anos, ininterruptamente, fato esse que demonstra tanto a probabilidade do direito, quanto o latente perigo da demora em esperar a prestação final judiciária, pois, caso mantida a decisão, o recorrente corre o risco de perder considerável clientela que responde por cerca de 80% (oitenta por cento) de seus rendimentos mensais, trazendo enorme prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Propõe prestar em caução o veículo adquirido que está em sua posse em troca de outro do mesmo modelo e ano, nos termos da inicial.

Requer a concessão de
antecipação de tutela da pretensão recursal
, a fim de reformar a decisão agravada. E, no mérito, o provimento integral do recurso.

Distribuídos os autos a esta Relatora.

Em decisão no ID 1760477, foi deferido o pedido de efeito ativo para reformar a decisão agravada, concedendo ao agravante o benefício da justiça gratuita, bem como determinar aos agravados que disponibilizem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, um outro veículo de ano e modelo igual ao adquirido, locado ou não, em perfeito estado até a resolução do mérito deste recurso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até R$31.000,00 (trinta e um mil reais), devendo o agravante devolver, a título de caução, o veículo em questão (camioneta de marca/modelo Renault/Duster 16 D 4x2, ano /modelo 2014/2015, cor prata, placa QDS -1330) aos demandados/ora agravados.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno (ID 1861086) por parte do senhor IVANILDO SILVA COSTA, o qual não foi conhecido devido ter sido considerado deserto, uma vez que não houve o recolhimento das custas, nos termos do art. 1.011, I, c/c 932, III c/c parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, conforme decisão monocrática no ID 1902466, sem oposição de recurso (vide certidão no ID 4700949 - Pág. 1).

Foi atravessada petição de pedido de reconsideração acerca de decisão que determinou o não conhecimento do recurso de Agravo Interno (ID 1903959), sendo esta analisada e indeferida pela decisão constante no ID 2113186.

Da mesma forma, a agravada DIAMANTINO & CIA LTDA interpôs agravo interno no ID 1891226.

Apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento por
IVANILDO SILVA COSTA
(ID 1861188), impugnando pelo reconhecimento da validade da denegação da gratuidade de justiça e do parcelamento das custas processuais pelo magistrado de primeiro grau, já que a suposta crise financeira do agravante não foi devidamente comprovada nos autos por não ter juntado qualquer documento de renda apto a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta não ser o recorrente mero trabalhador autônomo como afirma, mas sim empresário a bastante tempo, sendo o sócio gerente da empresa Bastos e Santos Comércio e Representações Ltda-Me, cujo CNPJ cadastrado se faz no nº 15.521.037/001-32, empresa em exercício desde o ano de 2012, com o Capital Social de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme constam em dados presentes no site da Junta Comercial do Estado do Pará.

Noutro ponto, argumenta acerca da necessidade de denegação da tutela de urgência liminar, tendo em vista que os documentos de comprovação juntados pelo agravante são insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito, acarretando a inexistência do perigo na demora alegado, necessitando de maior dilação probatória para elucidação dos fatos ali apontados.

Ressalta que os laudos acostados apenas comprovam danos na parte estética e exterior do veículo, não sendo possível vislumbrar a existência de um suposto vício que torne o veículo totalmente impróprio para o uso em exercício da atividade empresarial do ora autor. Em outras palavras, defende que o veículo está em condições de uso, não havendo urgência de concessão de um novo veículo nesta fase processual.

No tocante ao perigo ao resultado útil do processo, aduz que não está comprovado, haja vista que não há impedimento para o agravante exercer suas funções profissionais com o veículo adquirido, vez que o laudo da empresa DEKRA trazido aos autos não demonstra qualquer perda total no veículo em questão, mas tão somente danos estéticos, que não comprometem a qualidade do carro para viagens.

Requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento por
DIAMANTINO & CIA LTDA
(ID 1891201), narrando, em suma, que não possuía nenhum conhecimento dos fatos dos autos até o momento do recebimento da notificação extrajudicial. Esclarece que em contranotificação, deixou claro que não teve qualquer tipo de envolvimento na celebração do negócio jurídico objeto do presente processo entre o Recorrente e o Recorrido IVANILDO, nas dependências de seu estabelecimento, muito menos sobre a conduta da ex-funcionária da empresa Sr.ª LÍGIA que, por sua vez, se a caso tenha utilizado o espaço para aplicação da suposta Fraude, não havia como perceber já que se trata de uma vendedora de vendas em serviço, tratando com suposto cliente. Acrescenta que não consta nos autos quaisquer comprovantes de que houve a participação da Agravada LÍGIA na qualidade de funcionária da empresa DIAMANTINO & CIA LTDA e intermediadora da compra e venda do veículo entre o Recorrente e o Recorrido IVANILDO.

Salienta que o documento ATPV – Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo que o Requerente alega conter a qualificação da DIAMANTINO e do Recorrido IVANILDO (vendedor), com assinatura reconhecida em cartório, não está assinado por ela. E, ainda, que nunca recebeu qualquer valor advindo da referida transação, tendo a parte Requerente aduzido que realizou a transferência do pagamento do veículo para conta bancária da empresa NIL REPRESENTAÇÕES LTDA, de CNPJ 08.533.173/0001-87, que possui como sócio administrador o Recorrido IVANILDO.

Preliminarmente, argui ausência de condições da ação descritas no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, quais sejam, sua ilegitimidade passiva por não ter qualquer participação no negócio jurídico em questão e a impossibilidade jurídica do pedido por não ter como rescindir o contrato nem restituir o valor pago pelo bem, já que não fez parte do mesmo nem recebeu o valor pela venda do veículo, devendo, portanto, a presente lide ser julgada sem resolução de mérito em relação à empresa DIAMANTINO & CIA LTDA.

No mérito, ataca o benefício de justiça gratuita concedido em segundo grau ao agravante, vez que não o pediu em sua exordial, mas apenas para que o pagamento fosse postergado até o fim do processo judicial, sendo que tão somente em recurso o pleiteou sem demonstrar a existência de qualquer fato superveniente que justificasse a extraordinária mudança dos pedidos vinculadores em sede de petição inicial, não sendo concebível a tentativa de inovação à lide neste ponto. Alega que o agravante é evidentemente abastado, tendo em vista a natureza do serviço que pratica, assim como o carro que fora capaz de comprar (RENAULT DUSTER 2016 4x2), o que importa no indeferimento do pedido de gratuitidade de justiça.

Noutro ponto, argumenta a ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que o Agravante ao adquirir um veículo de valor muito abaixo da tabela FIPE, possivelmente possuía o conhecimento das avarias que ele já possuiu para sua desvalorização, aceitando-as conforme assinaturas postas no recibo de compra e venda, o que demonstra a sua anuência da parte em adquirir o bem no estado em que se encontrava, afastando a existência de perigo de dano a justificar a tutela.

Sustenta ausência de probabilidade do direito, por não restar comprovada a fraude, existindo apenas Laudo de vistoria unilateralmente realizado em que constataram que o veículo realmente sofreu sinistro que resultou em perda total, mas que nada comprova que o Agravante não sabia desta informação antes de adquirir o bem.

Quanto a irreversibilidade da medida, defende que determinada a substituição do veículo por outro ou então o aluguel de veículo semelhante, gerará danos irreversíveis de cunho patrimonial por algo que ela sequer fez parte, devendo ser indeferida a tutela de urgência pleiteada em relação a concessionária.

Requer o desprovimento do recurso.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo pelo deferimento da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito do presente agravo de instrumento
restringe-se à análise da presença ou não dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita e para o deferimento do pedido da antecipação da tutela formulado na inicial concernente a disponibilização de outro veículo de ano e modelo igual ao adquirido pelo autor/agravante, locado ou não, em perfeito estado, sob pena de multa.

No tocante as preliminares de ilegitimidade passiva e da impossibilidade jurídica do pedido levantadas pela agravada empresa DIAMANTINO & CIA LTDA
, por entender que se confundem com o mérito, deixo para analisá-las, quando da apreciação daquele.

DO MÉRITO

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO

No que diz respeito ao benefício da justiça gratuita concedido ao agravante, entendo que a sua condição de hipossuficiente econômica quando da interposição do presente recurso, restou devidamente comprovada pelos documentos constantes nos ID 1727841 - Pág. 2- 6, que revelam suas dificuldades financeiras, sofrendo execução de condomínio, execução fiscal de sua empresa Bastos e Santos Comércio e Representações Ltda-Me, o que manifesta que o fato de ser empresário do ramo de representação comercial, por si só, não importa em reconhecer uma condição econômica abastada como alegado. Ademais, oportuno salientar que o veículo em questão RENAULT DUSTER 2016 4x2, ano/modelo 2014/2015 foi comprado, em dezembro/2018, pelo preço de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), portanto, abaixo da tabela Fipe como afirmado pela empresa agravada, assim, da mesma forma, sua compra não exprime necessariamente a uma elevada condição financeira do agravante.

Por fim, quanto a alegação de inovação à lide neste tópico, não a vislumbro, a um, porque segundo o brocardo jurídico
"Dá-me os fatos que eu te darei o direito"
advindo do instituto do
iura novit curia
ao magistrado cabe aplicar o direito de acordo com os fatos trazidos pelas partes, sendo que desde a exordial a parte autora/ora agravante sempre sustentou expressamente suas dificuldades financeiras não tendo como pagar as custas sem prejuízo de seu sustento (vide ID

9250571 - Pág. 15 dos autos de origem), ao passo que a decisão agravada foi bem clara ao indeferir o pedido de justiça gratuita e conceder o parcelamento do valor das custas em 04 (quatro) parcelas (vide ID 9368783, fls. 51-53 dos autos do primeiro grau), o que justifica e fundamenta o pedido expresso por parte do recorrente neste agravo de instrumento acerca da reforma da decisão agravada para conceder o benefício da justiça gratuita a seu favor (ID 1727838 - Pág. 17).

DA LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS - TEORIA DA APARÊNCIA – CONFIGURADA.

Primeiramente, cabe salientar, o que se depreende-se dos fatos e provas constantes neste momento processual.

Verifica-se que a empresa agravada DIAMANTINO & CIA LTDA, em suas razões recursais, não nega que o negócio jurídico em discussão ocorreu nas dependências de seu estabelecimento nem que dele participou a Sr.ª Lígia que, naquela ocasião era funcionária da empresa com a função de vendedora, apenas tenta argumentar a inexistência de provas quanto a participação da Lígia oficialmente como funcionária da empresa e intermediadora da compra e venda do veículo entre o Recorrente e o Recorrido Ivanildo.

Diante desse quadro narrado pelo autor/agravante e não refutado pela empresa, aliado ao fato de que a qualificação da agravada DIAMANTINO & CIA LTDA constava no documento ATPV – Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo, na qualidade de compradora mesmo sem sua assinatura, mas com a assinatura do vendedor reconhecida em cartório (vide o ID 9250581 - Pág. 1-2), impõe a aplicação ao caso em concreto da teoria da aparência e, consequentemente, o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa agravada na lide e a possibilidade jurídica do pedido de rescisão e restituição do preço formulados.

Enfatizo que a teoria da aparência legitima o ajuizamento da ação de rescisão e ressarcimento de danos pelo defeito do produto contra o aparente responsável, pois segundo sua teoria, uma situação de fato, como no caso em que o negócio realizado na loja da agravada e com a participação direta de sua funcionária que exercia a função de vendedora, com documento do veículo constando a qualificação da empresa na qualidade de compradora, fez o autor confiar de boa-fé (erro escusável) que a empresa DIAMANTINO & CIA LTDA fazia parte do negócio jurídico, o que lhe deu maior credibilidade por ser uma empresa conhecida e atuante no mercado de venda de veículos, tornando, portanto, a situação fática uma situação jurídica verdadeira e ensejando a criação de direito subjetivo contra a empresa.

Nesse sentido, destaco julgado de caso semelhante pela Corte Superior, no qual foi reconhecida a legitimidade e responsabilidade da concessionária de veículos por negócios jurídicos celebrados em seu estabelecimento, em atendimento a aplicação da teoria da aparência:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS
.
ESTELIONATÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CONCEITO DE FORNECEDOR.
TEORIAS DA APARÊNCIA E DA CAUSALIDADE ADEQUADA
. DANO MORAL. VALOR DE REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Ação ajuizada em 12/12/2013. Recurso especial interposto em 14/12/2015 e atribuído a este gabinete em 29/09/2016.

2. A ausência de prequestionamento das matérias relacionadas à ilegitimidade ativa e aplicação da culpa concorrente pelo Tribunal de origem impõe a aplicação da Súmula 211/STJ.

3. A amplitude do conceito de fornecedor (art. 3º do CDC) tem a finalidade de abranger diversas situações que possam colocar em risco ou, de qualquer forma, prejudicar os consumidores.

4. Dessa forma, quando qualquer entidade se apresente como fornecedor de determinado bem ou serviço ou mesmo que ela, por sua ação ou omissão, causar danos causados ao consumidor, será por eles responsável. Aplicação da teoria da aparência e da teoria da causalidade adequada.

5.
Na hipótese dos autos, o suposto estelionatário atuava dentro de uma concessionária de veículos mantida pela recorrente - onde todo o atendimento ao recorrido aconteceu - com ampla liberdade dentro do mencionado estabelecimento comercial.

6. Se o arbitramento do valor da compensação por danos morais foi realizado com razoabilidade, fazendo o juiz uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, tal como na hipótese dos autos, esta Corte julga coerente a prestação jurisdicional fornecida.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(REsp n. 1.637.611/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 25/8/2017.) – grifo nosso.

DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA DE USO CONTÍNUO DO VEÍCULO PELO AUTOR/AGRAVANTE – DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO - AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO– REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – TUTELA RECURSAL REVOGADA.

Inicialmente, ao analisar o efeito ativo formulado nestes autos e com base nos laudos do IML (ID 9250585, fls. 27-31 dos autos de origem) e de vistoria da DEKRA seguradora (ID 9250585, fls. 31-40 dos autos de origem) apresentados, ter

compreendido que o veículo em questão - camioneta de marca/modelo Renault/Duster 16 D 4x2, ano /modelo 2014/2015, cor prata, placa QDS -1330 – não tinha condições adequados de uso, como alegado pelo recorrente em razão de ter sido objeto de leilão em virtude de sinistro, o que, naquele momento, revelava a probabilidade do direito e o perigo de dano sustentado pelo agravante, deferi-lo nos moldes pleiteados.

Ocorre que após a abertura do contraditório aos agravados, cujas manifestações afirmavam que as avarias sofridas pelo bem não ensejaram vícios capazes de tornar o veículo impróprio para o uso, as quais restaram corroboradas pelo fato novo trazido pelo agravado IVANILDO COSTA SILVA nos autos de origem (vide ID 24229705 - Pág. 1-6 do processo em primeiro grau),
depois do deferimento da tutela recursal
, segundo o qual o autor/ora recorrente continuava na posse e utilizava normalmente o veículo
sub judice
tanto o é que o réu/agravado Ivanildo, por ainda constar como proprietário do bem junto ao DETRAN, recebeu várias multas, em razão das infrações praticadas pelo agravante na condução daquele veículo nos anos de 2018, 2019 e 2020 (ID 24229706 - Pág. 1; 24229708 - Pág. 1 e 24229709 - Pág. 1), o que demonstrava que, ao contrário do argumentado pelo agravante, o veículo possuía perfeitas condições de uso tanto que estava sendo trafegado pelo recorrente, durante todos esses anos, o que propiciou o cometimento de infrações de trânsito, bem como sua apreensão pela SEMOB, em setembro de 2019, cuja retirada do parque de retenção foi possibilitada pela

assinatura de procuração com poderes específicos do senhor Ivanildo para o senhor Moacir, fato este aduzido pelo primeiro e não refutado pelo ora agravante que, em petição no ID 24660369 - Pág. 1 dos autos de origem, manifestou-se apenas para aduzir que:

“
O Autor, diante da decisão de 2º grau, já colocou o veículo a disposição, porém, como nenhuma das partes Requeridas se manifestaram em receber o veículo sob caução, continua em sua posse e uso
”.

Desta feita, tenho que o autor/ora agravante ao ser possibilitado o direito ao contraditório e ampla defesa não rechaçou o fato alegado de que o veículo em questão continuava em sua posse e permanecia dele fazendo uso no exercício de sua profissão de representante comercial (ID 24660369 - Pág. 1 dos autos de origem), pelo contrário o confessou, o que faz concluir pela inexistência da probabilidade do direito alegado pelo autor/agravante quanto a falta de condições de uso do automóvel por ter sido objeto de leilão por produto com perda total, bem como pela ausência de perigo da demora na concessão de outro carro semelhante para o exercício de sua profissão, a fim de justificar a tutela de urgência pleiteada, já que o veículo negociado estava em pleno uso pelo agravante como evidenciado.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada tão somente no intuito de deferir ao agravante o benefício da justiça gratuita.

Todavia, revogo a tutela recursal antes concebida na decisão no ID 1760477 no que diz respeito a disponibilização de outro veículo de ano e modelo igual ao adquirido, bem como suas respectivas
astreintes
fixadas e a determinação da caução por não vislumbrar, em sede de julgamento de mérito recursal, o preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência.

Em consequência, determino que seja devolvido ao agravante o veículo em questão (camioneta de marca/modelo Renault/Duster 16 D 4x2, ano /modelo 2014/2015, cor prata, placa QDS -1330) entregue em caução aos demandados/ora agravados.

É como voto.

Belém,
11
de dezembro de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2024